Tribunal: TJMT
Processo: 1002595-11.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002595-11.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE PAULO FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 059.955.591-25 (RECORRIDO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), LEDA MARIA NUNES SALOME LEITE - CPF: 002.703.461-55 (ASSISTENTE), MARCOS ROGÉRIO X. FRANÇA (ASSISTENTE), ADILSON RODRIGO DA SILVA (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ADILSON NUNES SALOME - CPF: 037.327.511-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDRE PAULO FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 059.955.591-25 (RECORRENTE), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES –
1. RECURSO DEFENSIVO
–
1.1
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FULCRO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE –
PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA –
1.2
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MOTIVADA DE FORMA SUCINTA – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NO FEITO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM O CRIME AO CRIVO DOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
2.

RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA POR NÃO SER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA COM AMPARO NOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR PARA APRECIAR O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – DECISÃO REFORMADA –
3.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.

1.1 A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, especialmente quando a tese defensiva de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais deverão ser mais profundamente analisadas pelos jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

1.2 Não há falar que a sentença carece de fundamentação quanto a qualificadora do motivo torpe, posto que a alegada ausência de fundamento não se confunde com a motivação sucinta apresentada, logo, apontados os indícios mínimos de que a circunstância encontra amparo nos autos, de rigor a sua manutenção, pois somente aquelas manifestamente improcedentes serão excluídas nesse momento processual.

2. Deve ser acolhida a pretensão de reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a fim de submetê-la ao crivo dos jurados, notadamente porque encontra respaldo no feito, não podendo o magistrado analisar profundamente a sua ocorrência ou não, com esteio na versão do fato apresentada pelo acusado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito simultaneamente interpostos pelo réu
ANDRÉ PAULO FRANCA DE ALMEIDA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 1002595-11.2021.8.11.0042, que
pronunciou
o acusado como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 179321008, o
parquet

almeja a
incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, sustentando, em suma, que há indícios de prova nesse sentido e não se trata de circunstância manifestamente improcedente.

Já nas razões do réu
ANDRÉ PAULO
, vistas no ID 179321010, a i. defesa pretende a
absolvição sumária
do acusado, sob o argumento de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, postula a
exclusão da qualificadora do motivo torpe
, sustentando que não ficou configurada e nem sequer foi fundamentada na sentença.

Em contrarrazões registradas no ID 179321011 e no ID 179321014, respectivamente, a i. defesa e o
parquet

rechaçam as pretensões que lhes são contrárias e pleiteiam o desprovimento do recurso da parte adversa.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 179321016.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 182078205, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
, e pelo
desprovimento

do recurso da defesa.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
dos
stricto sensu
.

Verte da denúncia (ID 179320951), que, no dia 21 de maio de 2019, por volta das 23h45min, na Av. Coronel Duarte, próximo à esquina com a Av. Tenente Coronel Escolástico, no bairro Baú, nesta Capital, o réu
ANDRÉ PAULO FRANCA DE ALMEIDA
, imbuído de
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma branca, ceifou a vida de
Adilson Nunes Salomé
.

Ressai da exordial acusatória que
a vítima era usuária de drogas,
moradora de rua e possuía registros criminais, pela prática de delitos
patrimoniais.

Segundo a proposição ministerial, um ano antes do fato delitivo em apreço, o acusado percebeu que havia sido furtado os fios de energia de sua residência, onde morava com os genitores, ilícito cuja autoria atribuía à vítima, porque ela costumava ficar próximo do local onde residia.

Consta que em decorrência disso o réu e o ofendido discutiram e chegaram em vias de fato; sendo que, após esse episódio, tornaram-se desafetos.

Segue a narrativa na peça inicial que na data supracitada, o acusado viu a vítima transitando pela via pública, de modo que,
aproveitando-se do avançado horário noturno, e vendo na ocasião oportunidade para
colocar em prática seu plano de vingança, dirigiu-se até sua residência e apoderou-se de
uma faca e uma barra de ferro.

Em seguida, o réu encontrou a vítima no local em que ocorreu o delito, oportunidade em que, de inopino, passou a golpeá-la, especialmente na
região do tórax, e, diante das lesões e da contundência dos golpes, a vítima teve
“morte muito rápida por choque hipovolêmico”.

Diante desse fato, o réu
ANDRÉ PAULO
foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade parcial da acusação e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do
art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal
,
para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri,
contexto em que as partes exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

DO RECURSO DA DEFESA:

A i. defesa visa em suas razões recursais a
absolvição sumária
do réu, consubstanciada na
excludente de ilicitude da legítima defesa
. Argumenta que a vítima Adilson já tinha tentado desferir um golpe de facão contra o ora recorrente, que só não foi atingido porque se esquivou e correu para sua residência; aduz que o acusado estava
“transtornado pelas frequentes perseguições e ameaças de morte por parte de Adilson Nunes Salomé”
, de modo que
“agiu por

impulso ao adentrar em sua residência e buscar uma faca para se defender”
(ID 179321010 – Pág. 6); ressaltando, ademais, a periculosidade do ofendido, que costumeiramente se envolvia em brigas e praticava delitos na região.

Todavia, com a detida análise do feito, verifico que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova
da materialidade
criminosa
e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e § 1º do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente
envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença
; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá

pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
,
não
compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de absolvição sumária por legítima defesa, na forma em que aviado pela i. defesa, depende necessariamente da
demonstração cabal e inequívoca

da presença da referida excludente de ilicitude
. Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento anímico da acusada e à presença ou não de dolo na conduta, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, não vejo como afastar a pronúncia do ora recorrente.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
do crime doloso contra a vida
estão demonstrados por meio do boletim de ocorrência (ID 179320952 - Págs. 4/5); registro de atendimento médico (ID 179320952 - Pág. 8); termo de apreensão (ID 179320952 - Pág. 23); laudo pericial de exame odontolegal (ID 179320952 – Págs. 38/41); laudo pericial de necropsia (ID 179320952 – Págs. 42/61); laudo pericial nº 2.06.2019.006284-01 (ID 179320952 – Pág. 62/82); laudos periciais de materiais nº 3.19.2019.62834-01 (ID 179320952 – Págs. 121/127) e nº 3.13.2020.66044-01 (ID 179320952 – Págs. 130/138); além da prova oral colhida em ambas as fases processuais, inclusive pela própria declaração do acusado de que seria, em tese, o autor do delito.

A irresignação defensiva diz respeito à
ilicitude da conduta
que é atribuída ao réu
ANDRÉ PAULO
, pois, de acordo com as razões recursais, ele teria agido em
legítima defesa própria
, o que afastaria a antijuridicidade de sua ação.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença cumulativa destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Na hipótese, a presença da justificante invocada pelo recorrente não ficou demonstrada de maneira
incontestável ou estreme de dúvida
, notadamente no que tange à
presença do
animus defendendi
em sua conduta, ao
uso moderado

dos meios necessários por parte do agente e à
iminência ou atualidade
da injusta agressão eventualmente cometida pelo ofendido.

Do
exame pericial
realizado na vítima, constatou-se que
“a morte deu-se por ferimentos por arma branca no tórax a esquerda, com transfixação dos ventrículos direito e esquerdo do coração, o que determinou vultuoso sangramento com morte muito rápida por choque hipovolêmico”;
bem assim, que
“a vítima foi atacada por um agressor destro que estava em sua frente. Na tentativa de evitar o golpe a vítima tentou segurar a faca com a mão direita, o que causou a lesão na primeira falange do dedo polegar direito.”.

Consoante se extrai dos autos, não houve testemunha ocular do fato criminoso, sendo colhidos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os depoimentos das testemunhas
Leda Maria Nunes Salomé Leite
(irmã da vítima) e
Marcos Rogério Xavier França
(policial militar) – mídia audiovisual, ID 179320996.

A testemunha
Leda Maria
narrou que foi a primeira pessoa a chegar no local do fato delitivo, quando percebeu que o ofendido já se encontrava sem vida. Esclareceu, ademais, que seu irmão era usuário de drogas e, à época do fato, morava na região do “Morro da Luz”, nas proximidades da “Prainha”, nesta Capital; bem como disse que ele já teria sido preso anteriormente.

O policial
Marcos Rogério
relatou que o acusado e a vítima já se conheciam anteriormente ao fato em apreço e, durante as investigações, tomaram ciência que o ofendido teria perpetrado furto em desfavor do recorrente e, após este fato, teria ameaçado o réu. Além disso, afirmou que foi encontrada uma arma branca ao lado do corpo da vítima, mas não foi possível certificar se o instrumento pertencia a ela ou ao autor do crime. Ademais, disse que o réu confessou a prática delitiva, aduzindo que após o aludido furto, teria sofrido ameaças por parte da vítima.

Na Delegacia, o réu
ANDRÉ PAULO
narrou que, no dia do fato em comento, se deparou com a vítima em via pública e esta
“puxou um facão que estava enrolado em um pano e disse para o interrogando ‘hoje nós temos que resolver aquela parada’”
, sendo que saiu correndo para sua casa, ocasião em que se muniu de uma faca e de uma barra de ferro, e foi atrás do ofendido na rua; quando o encontrou, o ofendido
“fez menção de puxar novamente o facão, porém o interrogando desferiu um golpe com a barra de ferro na altura do ombro da vítima e, em seguida, desferiu aproximadamente duas facadas na vítima”
(ID 179320952 – Pág. 26).

Em Juízo, o recorrente manteve a confissão da prática delitiva (mídia audiovisual, ID 179320996), alegando que, em tese, perpetrou o crime de homicídio em razão das ameaças que sofreu por parte do ofendido, depois que ele furtou os fios do estabelecimento comercial de seu genitor, fato este que aduziu ter ocorrido um ano antes.

Segundo a sua narrativa, após o referido furto, foi “tirar satisfação” com a vítima sobre o ocorrido, ocasião em que brigaram e, depois desse entrevero, aduziu que o ofendido passou a lhe ameaçar; alegou que não registrou boletim de ocorrência porque teria ficado com medo em virtude de ter tomado ciência que a vítima era “faccionada”.

Nesse cenário, o réu aduziu que, no dia em questão, teria ocorrido luta corporal entre eles e a vítima pegou uma faca/facão e o seguiu até sua residência, sendo que, logo após, teria se munido de uma faca e ido atrás do ofendido, ocasião em que teria desferido a facada contra a vítima; alegou que no momento que entrou em casa não conseguiu pensar em muita coisa, que teve uma
“cegueira”
e ficou com o
“nervo a flor da pele”
(
sic
).

Nota-se que embora o recorrente tenha alegado tese justificante nas duas oportunidades em que foi ouvido, também aduziu que no momento da ação delitiva “ficou cego”, não sabendo precisar em que região acertou a facada na vítima. Portanto, ainda que se considere a situação de legítima defesa, deve-se apreciar eventual excesso, que além de ser criminalizado, compete aos jurados o exame de tal particularidade que permeia o caso.

Verifica-se que a tese defensiva de legítima defesa possui respaldo nas provas dos autos, porém, à primeira vista, constitui apenas
uma das versões sustentadas no processo e não a única
conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que, ante a
existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger dentre elas a versão que entender mais verossímil e julgar a causa em todos os seus termos, mediante a sua íntima convicção, por força de mandamento constitucional.

Em suma, não é possível invalidar,
desde já
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que, ao desferir,
em tese
, os golpes de arma branca contra a vítima, o recorrente estaria imbuído com
animus necandi
, ainda que na modalidade eventual, isto é, tendo assumido o risco de produzir o resultado morte.

Diante desse cenário, reconheço que
existem elementos suficientes
, ao menos neste primeiro momento processual,
para justificar a instrução probatória em plenário e
a submissão do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença,
a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes, que, em tese, poderiam vir a embasar a tese acusatória de que o réu teria perpetrado o delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – circunstâncias estas que serão apreciadas a seguir –, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

Diante de tais considerações, reputo admissível a acusação, devendo ser
mantida a pronúncia
.

Em passo seguinte, a i. defesa postula pela
exclusão da qualificadora do motivo torpe
, prevista no inciso I do § 2º do art. 121 do CP, aduzindo que esta não ficou caracterizada nos autos e que o d. Juízo
a quo
nem sequer motivou essa circunstância concretamente, aduzindo, pois, que a sentença de pronúncia carece de fundamentação, o que viola a disposição constitucional.

Sem razão, contudo.

Convém ponderar de início que a falta de fundamentação da decisão, que viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não se confunde com a apresentação de
fundamentação concisa
.

Saliente-se ainda que, em sede de pronúncia, não é dado ao magistrado a incursão nos elementos probatórios dos autos, declinando os motivos e apontando as razões pela incidência da circunstância qualificadora a ser apreciada, posto que, neste momento processual, avalia-se apenas se
existem indícios
de que o crime foi praticado na circunstância descrita na peça acusatória, a fim de ser submetida aos jurados, haja vista que a sua exclusão somente seria viável caso fosse manifestamente improcedente, ou seja, totalmente dissociada dos autos.

Tal raciocínio foi inclusive exposto pelo magistrado singular na sentença recorrida, oportunidade em que consignou que não se trata da presente hipótese.

Além disso, o d. Juízo
a quo
declinou expressamente na sentença que o delito de homicídio teria ocorrido porque o réu, em tese, visava se vingar da vítima por ter furtado os fios de energia do estabelecimento comercial, serralheria, de propriedade do seu genitor.

Importante ressaltar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, em caso de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e, portanto, sem qualquer apoio nos autos.

Sendo certo que para a exclusão de qualificadora da sentença de pronúncia é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, pois, em caso de dúvidas, cabe ao Juízo sentenciante submetê-las à apreciação do Tribunal do Júri, uma vez que não se pode usurpar deste o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse contexto, entendo que não houve falha por parte do juiz de primeiro grau na fundamentação da decisão, bem como observa-se que o motivo torpe descrito pelo órgão acusatório não se revela, de plano, incompatível com as provas produzidas ao longo do trâmite processual, razão pela qual a qualificadora ora em discussão deve ser
mantida
.

2.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

O
parquet
visa em suas respectivas razões recursais o
reconhecimento da circunstância qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, disposta no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP, sustentando que há indícios suficientes nos autos que demonstram a sua configuração, haja vista que o ofendido
“não esperava o ataque repentino do recorrido”
; e
“foi surpreendida por seu algoz com golpes de faca e uma barra de ferro”
.

Destaca o ora recorrente que somente quando absolutamente improcedente a qualificadora deve ser afastada, não podendo nesta fase processual antecipar o juízo de valor sobre tal circunstância, como aduz ter sido feito pelo d. Juízo de origem.

Após o exame dos autos, verifico que a pleito ministerial
merece amparo.

Extrai-se da sentença a seguinte motivação para afastar a circunstância qualificadora ora em comento,
in verbis
:

“(...)
Segundo extrai dos autos, já teriam frequentes desentendimentos, quando começaram uma nova discussão, entraram em vias de fato, quando aconteceu a facada. Ou seja, a vítima não foi abordada de forma repentina, sem qualquer chance de defesa.

Para que se configure dita circunstância não basta apenas que a vítima esteja em desvantagem por estar desarmada, é necessário que, ao menos, seja surpreendida pelo ataque. E no caso, a surpresa, igualmente, não resultou devidamente demostrada, pois o golpe, em tese, foi proferido, em meio a uma discussão entre as partes, o que afasta, à toda evidência, que o ataque foi inopinado, pelo menos na forma como relatado
na peça acusatória.

Assim, entendo improcedente a qualificadora relativa ao inciso IV, do art. 121, §2º, dificultou a defesa do ofendido. (...)”
– ID 179321001 - Pág. 9.

De fato,
não cabe ao magistrado analisar profundamente o conjunto probatório a fim de constatar a incidência ou não da circunstância qualificadora no caso concreto, tampouco acolher, como ocorreu na hipótese em apreço, a versão do fato apresentada pelo acusado, a qual refuta a tese acusatória de que o homicídio teria ocorrido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Consoante bem delineado pelo eminente procurador de justiça,
não há nos autos a notícia de luta corporal ou da existência material de agressão recíproca ou resistência por parte da vítima, senão, unicamente, a versão defensiva de que a ação do réu foi perpetrada em legítima defesa, pois o ofendido teria efetuado ameaças anteriormente e, no momento fatídico, entraram em vias de fato e a vítima teria tentado se munir de um facão contra o réu.

Nota-se que não ficou demonstrado de forma clarividente o contexto fático em que ocorreu o crime, fator este que inclusive limitou o pronto reconhecimento da tese defensiva de legítima defesa, portanto, deve o conjunto fático-probatório, em todas as suas circunstâncias, ser submetido ao juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença.

In casu
, o delito supostamente ocorreu de forma a dificultar a defesa da vítima, haja vista que o réu teria ido em sua busca em via pública, munido de uma faca e de uma barra de ferro, atingindo-a repentinamente, de modo que o ofendido não teria oferecido resistência por ter, em tese, sido atacado repentinamente com um golpe de barra de ferro e, em seguida, com golpes de faca.

Sendo assim, considerando que o reconhecimento da qualificadora, em sede de decisão de pronúncia, somente possibilita ao Ministério Público questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação e, subsistindo elementos mínimos que amparam a circunstância ora discutida, deve ser acolhida a pretensão ministerial a fim de submetê-la a analise pelo Conselho de Sentença, o verdadeiro juiz natural da causa.

Logo, de rigor a incursão do ora recorrido pela prática do delito previsto no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos pelo réu

ANDRÉ PAULO FRANCA DE ALMEIDA

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, dando o acusado como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e submetendo-o, nesses moldes, a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024